Tribunal: TJDFT
Processo: 0714687-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714687-34.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANIO BOSCO GANDRA EMBARGADO: CONFED BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Jânio Bosco Gandra (ID no 47714050) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 47291724). 2. Intime-se a embargada para, querendo e no prazo legal, se manifestar sobre o recurso (CPC, art. 1.023, §2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO